Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0703314-14.2018.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Planeta Ltda Viação Pioneira Ltda Viação Satélite Ltda Viação Alvorada Ltda – EPP Rodoviário União Ltda Viação Piracicabana S/A Empresa de Ônibus Nossa Sra. da Penha S/A Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda IAC Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações S/A Comporte Participações S/A Renpet Participações S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (fls. 47-67, Id. 3553536 e fls. 1-5, Id. 3553538), nos autos do processo no 2018.01.1.003276-0, que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para desconsiderar a personalidade jurídica de parte das entidades agravadas. A sociedade empresária agravada Viação Alvorada Ltda pugnou pela juntada dos comprovantes de parcelamento e de pagamento da primeira prestação da obrigação devida, mas os referidos documentos não vieram aos autos (Id. 22338998). Por essa razão foi determinada a intimação da recorrida Viação Alvorada Ltda para que promovesse a juntada dos documentos aludidos (Id. 32250823), o que foi devidamente atendido (Id. 32611225). Assim, manifeste-se o agravante Distrito Federal a respeito dos documentos mencionados, como anteriormente determinado no despacho referido no Id. 32250823. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator